Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738623-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROMULO RIBEIRO VIANA REU: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. DESPACHO Com relação à promoção de ID 55598012, verifica-se que a procuração de ID 51227633 não confere poderes especiais ao advogado da parte autora para “receber e dar quitação”, bem como está datada de 25/9/2020. Assim, deverá ser juntada aos autos procuração atualizada e com os poderes expressos, acima referidos. Cumprida a determinação, expeça-se o alvará, para levantamento do depósito prévio do artigo 968, II, do CPC, conforme requerido na petição de ID 55461671. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora